Tribunal: TJES
Processo: 5000786-03.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-03.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARI FERREIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000786-03.2024.8.08.0039

Origem
: Juízo de Pancas - 1ª Vara

RECORRENTE
: ARI FERREIRA

RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇAS ACESSÓRIAS DE SEGURO. AVALIAÇÃO DE BENS E SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Alega o autor ter firmado contrato de financiamento veicular junto à ré visando a aquisição do veículo FORD/KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P, em 48 parcelas de R$ 1.408,79 (mil quatrocentos e oito reais e setenta e nove centavos). Alega, contudo, que foram inseridos no financiamento serviços de seguro no valor de R$ 3.706,85 (três mil setecentos e seis reais e oitenta e cinco reais), bem como taxa de avaliação no valor de o valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), pelo qual não anuiu suas contratações. Requer, assim, a repetição de indébito em dobro das quantias pagas, sem prejuízo da condenação em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais, razão pela qual interpôs recurso inominado para desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a regularidade das cobranças dos encargos de seguro e avaliação de bens pelo banco recorrido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que o recurso comporta provimento. No que tange a
tarifa de avaliação de bens
, em se tratando de financiamento de veículo usado, como é o caso dos autos, havendo previsão expressa no ajuste, é válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem, somente quando houver a respectiva contraprestação pelo serviço efetivamente prestado, sendo sempre possível o controle da abusividade excessiva no caso concreto.
In casu
, no entanto, verifica-se que o recorrente não se sucumbiu do ônus de apresentar o respectivo termo que comprova a avaliação do objeto, inobservando o art. 373, inciso II do CPC, razão pela qual reputa-se abusiva a cobrança do serviço, sem prova de sua contraprestação. Assim, faz jus a restituição da quantia de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

5. Em relação aos serviços de
seguro
, embora, de fato, não haja evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro como condicionante para o financiamento, não há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no Enunciado Repetitivo nº 972, in verbis: (
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
). Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva tais cobranças, restituindo-se à parte postulante a quantia despendida a este título.

6. Por fim, a respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”
Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente
“ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão”
, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

7. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em maio de 2023, deve ser procedida a restituição em dobro.

8. Ao final, rejeita-se a condenação em danos extrapatrimoniais, por não ter demonstrado violação aos seus direitos de personalidade do interessado (como a honra, a dignidade, o decoro, a imagem, reputação ou boa fama). Situação que configura mero dissabor e não enseja direito à indenização por danos morais, nos termos do AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o réu a ressarcir à parte requerente os valores pagos a título de “Seguro Prestamista” e “Tarifa de avaliação” no valor de R$ 8.363,70 (oito mil trezentos e sessenta e três reais e setenta centavos), já em dobro, corrigidos pela SELIC desde a citação, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). Nos demais termos, fica mantida a r. sentença.

10. Sem condenação em honorários e custas processuais, porquanto a recorrente consagrou-se vencedora, pelo menos em parte, de seus pleitos

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)